Tribunal: TJSP
Processo: 1001965-44.2022.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Concessionária de rodovia – Pretensão ao recebimento de indenização por danos materiais e morais em virtude de acidente de trânsito envolvendo animal na pista - Aplicação da teoria objetiva da responsabilidade civil, nos termos do art. 37, § 6o, da CF, e do art. 22, "caput" e parágrafo único, do CDC – Precedente do STJ - Necessidade de verificar: (i) conduta

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Concessionária de rodovia – Pretensão ao recebimento de indenização por danos materiais e morais em virtude de acidente de trânsito envolvendo animal na pista - Aplicação da teoria objetiva da responsabilidade civil, nos termos do art. 37, § 6o, da CF, e do art. 22, "caput" e parágrafo único, do CDC – Precedente do STJ - Necessidade de verificar: (i) conduta estatal comissiva ou omissiva; (ii) dano na esfera jurídica de outrem; e (iii) liame de causalidade entre a conduta e o dano gerado – Conjunto probatório que trata de demonstrar o nexo de causalidade entre o dano sofrido e conduta omissiva da ré/apelante – Possibilidade de responsabilização civil – Precedentes desta c. Câmara - Adoção da Tabela FIPE como parâmetro de indenização material – Termo inicial de juros moratórios sobre danos morais fixados consoante Súmula no 54 do STJ - Sentença mantida – Recurso improvido.